Tribunal: STF
Processo: ARE 1533202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora, Magistrada, faz jus à averbação do tempo de exercício da advocacia em período anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, independentemente de contribuição previdenciária, para fins de revisão de aposentadoria. 2. Conforme sedimentado pelas Cortes Superiores, o tempo de advocacia pode ser computado para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições quando o período for anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998. 3. Precedentes: STF - ARE 1018158/ES; STF - MS 34401/DF. 4. Assim, a parte autora tem direito à averbação do tempo em que exerceu a advocacia, independentemente de contribuição, bem como a revisão da sua aposentadoria e o pagamento das verbas retroativas decorrentes das diferenças dos proventos, observado o prazo prescricional, nos termos acertados da sentença combatida. 5. Reexame não conhecido. Recurso voluntário conhecido e não provido” (eDOC 196 – ID: ffec11f9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 10º; 201, § 9º; 202, § 2º, do texto constitucional; assim como ao art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste direito do recorrido à contagem de tempo de contribuição referente ao exercício da advocacia privada no período compreendido entre os anos de 1989 e 1995, ou seja, anteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Alega-se que a prática de efetuar averbação de tempo de exercício de advocacia privada, anterior à EC nº 20/98, sem que o sujeito tenha efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária obrigatória viola todo o sistema contributivo previdenciário construído a partir da EC nº 20/98, eis que antes da própria EC nº 20/98 já existia lei exigindo expressamente o recolhimento da contribuição por parte do Advogado Privado (eDOC 209 – ID: 17e45727, p. 9).



    Argumenta-se que a averbação do tempo de exercício de advocacia privada pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, eis que antes mesmo da vigência da EC nº 20/98, o ordenamento jurídico pátrio já exigia do Advogado Privado contribuição previdenciária obrigatória (...) e que (...) o tempo de serviço sem a correspondente contribuição previdenciária somente pode ser utilizado de forma qualificada pelo servidor se referido tempo for anterior à EC nº 20/98 e desde que não lhe fosse possível exigir a correspondente contribuição (eDOC 209 – ID: 17e45727, p. 10-14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, a despeito de a Emenda Constitucional nº 20/1998 vedar a contagem de tempo de serviço sem o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias, devem ser protegidas as situações já consolidadas em período anterior à sua edição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É certo que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o sistema previdenciário tornou obrigatório o recolhimento das contribuições para fins de contagem de tempo de serviço, resguardando, entretanto, as situações já consolidadas, como ocorre na hipótese vertente. 



    Isto porque a magistrada desempenhou a advocacia no período de 05/01/1989 a 01/01/1991 e, em 23/10/1995 ingressou na magistratura, portanto, antes da obrigatoriedade de recolhimento da contribuição previdenciária definida com a EC 20/98, quando se exigia, para a aposentação, apenas a comprovação do exercício ou desempenho da atividade laboral” (eDOC 196 – ID: ffec11f9, p. 2)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que se orienta no sentido de ser possível a contagem de tempo como advogado exercido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, para fins de aposentadoria no serviço público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 890269 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.10.2015 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO, NO PERÍODO ANTERIOR À EC 20/1998, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. Trata-se de ação visando à declaração de ilegalidade do ato do TRT/12ª Região, que procedeu ao cancelamento da averbação do tempo de serviço do autor - Juiz Federal do Trabalho - em seu prontuário ou assentamentos funcionais, relativamente ao período em que atuou como advogado, bem como à declaração de que o tempo de serviço na advocacia prestado pelo autor, anteriormente à vigência da EC 20/1998, deve ser considerado para todos os efeitos legais independentemente de comprovação de recolhimentos previdenciários. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, reconhecendo a decadência do direito da Administração de anular o ato de averbação do tempo de exercício de advocacia do autor já averbado nos respectivos assentamentos funcionais desde 1990, destacando ser ilegítima a iniciativa do TRT de proceder à desaverbação em 2016, por afronta à segurança jurídica. 3. A parte recorrente defende tese de que a decisão sobre legalidade da concessão inicial da aposentadoria e o cômputo de serviço averbado somente é tomada definitivamente pelo Tribunal de Contas da União TCU, razão pela qual o prazo decadencial só tem início quando do julgamento definitivo no âmbito da Corte de Contas da União, não havendo que se falar em decadência antes disso. 4. No entanto, a hipótese dos autos não trata de ato de concessão de aposentadoria, mas apenas de cancelamento, de ofício, do averbamento do tempo de serviço do autor, o qual já havia sido registrado pelo órgão público em conformidade com as normas e entendimentos vigentes à época de sua averbação. As razões recursais, portante, encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, ao caso, do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) . 5. Esta CORTE, no julgamento do ARE 1018158 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/6/2023, fixou o entendimento de que é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC 20/1998, para efeito de aposentadoria de magistrado, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1427848 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.08.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZA TRABALHISTA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1406145 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente